Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0719716-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA LOPES SILVA PACIENTE: CELIO PEREIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELIO PEREIRA GOMES, requerendo, em suma, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e o trancamento do procedimento investigativo em curso em seu desfavor, apontando o no de distribuição no 2019.06.1.003987-6. A fim de instruir a impetração colacionou cópia da decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva formulada perante o d. Juízo apontado como coator (autos no 0710337-56.2019.8.07.0006); da ocorrência policial no 3.164/2019-35a DP; da representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente formulada no bojo do IP no 658/2019-35a DP; documentos pessoais e relatórios médicos. É o relato do necessário. DECIDO. O caso é de inadmissibilidade do writ. Verifica-se que o pedido deduzido nesta impetração é idêntico ao já apreciado no julgamento do habeas corpus no 0726890-02.2019.8.07.0000. A ordem foi denegada na sessão realizada no dia 23.01.2020. Eis o teor do acórdão respectivo: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado em tese do crime de estelionato, uma vez que, além da materialidade e indícios de autoria dos fatos de que trata estes autos, há ainda mais 17 (dezessete) ocorrências policiais registradas, as quais lhe atribui a prática, em tese, dos crimes de estelionato com o mesmo modus operandi. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem parcialmente admitida e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1225054, 07268900220198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que foram examinados o pedido de trancamento e, também, o decreto prisional por esta eg. 1a Turma Criminal e que não há elementos novos ou alteração do quadro fático-processual que justifiquem a alteração do provimento jurisdicional anterior, o caso é de não admitir do presente writ. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR